Tribunal: TJDFT
Processo: 0744467-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744467-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: CARTEFIX UTILIDADES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Ouça-se o representante da Procuradoria de Justiça do Ministério Público. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 4 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator